Tribunal: STF
Processo: AI 280191
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA: Processual. Provimento de agravo para melhor exame
do recurso extraordinário. Decisão que se impugna sob a alegação de
que não houve o traslado da cópia do comprovante do pagamento do
preparo do RE. Irregularidade referente ao próprio RE a ser
examinada nos autos principais. Hipótese que afasta a aplicação da
Súmula 288. Regimental não provido.